Tribunal: TJPA
Processo: 0800905-32.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800905-32.2020.8.14.0025

APELANTE: NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800905-32.2020.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM: ITUPIRANGA

APELANTE: NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES PELA PARTE AUTORA NÃO APRECIADO PELO JUIZO SINGULAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEIDE COMPESTINA ALVES DOS REIS, inconformada com a r. sentença de id. 14530460, prolatada pelo MM. Juízo da Comarca Itupiranga que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face de BANCO PAN S/A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 14530164), que foi realizado indevidamente, três empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 565,58; R$ 563,43 e; R$ 905,81, já tendo sido pago o valor de R$ 1.276,09. Afirma que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 14530427) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, tendo em vista a regular pactuação dos contratos de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo indicado e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14530460) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 14530461), sustenta em suma, que a sentença merece reforma. Alega que o banco apelado não comprovou que a parte contratou e recebeu, de fato, os valores relativos aos empréstimos reclamados, bem como, que, em razão da ilicitude praticado pelo recorrido, é devida a condenação por danos morais.

Contrarrazões em petição de ID. 14530465 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos impugnados, aduzindo não ter celebrado nenhum empréstimo com a demandada. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo, com duas testemunhas e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte recorrente (ids 15387964 a 15387965).

Ocorre que analisando detidamente os autos, verifico que a questão ainda se encontra muito controvertida, não tendo o Juízo Singular procedido com a devida e necessária instrução probatória para apuração dos fatos e solução da lide.

A parte autora alega nunca ter celebrado nenhum contrato com a instituição demandada, tendo esta última defendido a efetiva contratação dos empréstimos reclamados.

A apelada não comprovou o recebimento pelo autor, dos valores obtidos com o empréstimo (benefício econômico), eis que não foram creditados na conta bancária da parte autora, onde recebe os seus benefícios previdenciários, mas sim através de ordem de pagamento, onde não se comprova o pagamento para a pessoa do autor.

Note-se que os contratos reclamados, tiveram suposto crédito realizado através de ordem de pagamento (id. 14530428 - Pág. 10; id. 14530429 - Pág. 10), embora o autor tenha conta bancária própria, que era de conhecimento da instituição bancária, eis que apresentou a cópia do cartão de pagamento de benefício do autor emitido pelo banco Bradesco (id.

14530428 - Pág. 6)

Além disso, verifico que a parte autora reside no Município de Itupiranga enquanto que o correspondente Bancário está sediado no Estado do Maranhão, que fica distante, centenas de quilômetros, conforme se verifica no id. 14530428 - Pág. 10).

Deste modo, ao contrário do entendimento firmado na sentença apelada, verifico que não restou devidamente comprovada a avença e nem o pagamento devido.

De igual modo resta equivocado o julgamento antecipado da lide, eis que não foi sequer, analisado o pedido de produção de prova, referente a expedição de ofício solicitado pelo demandado, ora apelante, para comprovar o levantamento dos valores advindos do empréstimo (id. 14530456).

No caso dos autos, houve pedido expresso para expedição de ofício a CAIXA, agência 0683, a fim de que apresente comprovante de levantamento das ordens de pagamento enviadas em 25/01/2017 no valor de R$ 563,43 e em 20/12/2016 no valor de R$ 905,81 a serem levantadas pela parte autora, via ordem de pagamento, a fim de verificar o recebimento pela parte autora dos valores contratados, não tendo, todavia, o magistrado de origem apreciado o pedido de produção de provas.

Ademais, havendo a inversão do ônus da prova, fica conferido à instituição financeira o dever de provar a efetiva transferência, de modo que a ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de expedição de ofício quanto ao pagamento cerceia o princípio do contraditório e da ampla defesa, de tal sorte que a sentença deve ser anulada, para que se determine a manifestação fundamentada pelo Juízo sentenciante acerca do pedido de produção da prova requerida, analisando-se a sua utilidade/necessidade.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado o seu pedido de produção de provas na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023